Tribunal: STF
Processo: HC 94649
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL
   MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO PELA INFRAÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO
   PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FAVORÁVEIS À
   TESE DA IMPETRAÇÃO: NÃO APLICAÇÃO À ESPÉCIE VERTENTE. PRINCÍPIO
   DA ESPECIALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. A existência de
   decisão neste Supremo Tribunal no sentido pretendido pela
   Impetrante, inclusive admitindo a incidência do princípio da
   insignificância à justiça castrense, "a despeito do princípio da
   especialidade e em consideração ao princípio maior da dignidade
   humana" (Habeas Corpus n. 92.961, Rel. Ministro Eros Grau, DJ
   21.2.2008), não é bastante a demonstrar como legítima sua
   pretensão.
2. Nas circunstâncias do caso, o fato não é
   penalmente irrelevante, pois a droga apreendida, além de ter sido
   encomendada por outra pessoa, seria suficiente para o consumo de
   duas pessoas, o que configuraria, minimamente, a periculosidade
   social da ação do Paciente.
3. A jurisprudência predominante do
   Supremo Tribunal Federal é no sentido de reverenciar a
   especialidade da legislação penal militar e da justiça castrense,
   sem a submissão à legislação penal comum do crime militar
   devidamente caracterizado.
4. Habeas corpus indeferido.